Tribunal: TJSP
Processo: 2105725-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – reconhecimento da configuração de bem de família – requisitos do art. 5o da Lei 8.009/90 configurados – o fato da executada ter mais de uma propriedade imobiliária não afasta a impenhorabilidade pelo reconhecimento de bem de família – má-fé não configurada - decisão mantida – Recurso não provido.